Tribunal: TJDFT
Processo: 0716626-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Aponta a parte embargante omissão no acórdão embargado. Para tanto, opõe novos Embargos de Declaração e alega que a ausência de manifestação do órgão judicante quanto à pretensão de oitiva testemunhal enseja a negativa de prestação jurisdicional. Não obstante, entende que a mora da construtora foi o fator preponderante para ocasionar os acréscimos pecuniários discutidos nos autos.
3. Sem razão. Restou devidamente consignado no acórdão que o acréscimo de valores verificado na hipótese decorreu da correção monetária do montante remanescente e incide independentemente da mora de qualquer das partes. Não obstante, no acórdão, houve a expressa manifestação quanto à inexistência de elementos que possam corroborar a tese de ausência de prestação jurisdicional, uma vez que o juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, pode indeferir o pedido para a produção da prova testemunhal (item 1).
4. A rediscussão da matéria já devidamente analisada, reveste-se de caráter protelatório, na medida em que opõe resistência injustificada ao andamento do processo, podendo, inclusive, gerar punição por litigância de má-fé. Ademais, os embargos de declaração não se prestam a esse fim, sendo portanto, inadequada a via eleita.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.